Tribunal: STF
Processo: ARE 1272377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BEM IMÓVEL. USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. VIABILIDADE CONFORME SÚMULA 237 DO STJ. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU A USUCAPIÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.240-A DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). REQUISITOS DA USUCAPIÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. § 3º DO ART. 98 DA LEI N. 13.105/2015.



    1. A aquisição da propriedade na modalidade de usucapião prevista no art. 1.240-A do Código Civil só pode ocorrer em virtude de implemento de seus pressupostos anteriormente ao divórcio.



    2. O requisito ‘abandono do lar’ deve ser interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de que o afastamento do lar conjugal representa descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais, tais como assistência material e sustento do lar, onerando desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que se responsabiliza unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção da família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e a alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de usucapião.



    3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 139.126/PE e REsp. n. 725222/MT)”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O art. 1.240-A da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), incluído pela Lei n. 12.424/2011, estabelece os critérios necessários para o reconhecimento da usucapião familiar, in verbis: 



    (...)



    Em referência ao artigo supracitado, tem-se o Enunciado 499, que foi aprovado durante a V Jornada de Direito Civil no ano de 2015. O Enunciado assim estabelece:



    (...)



    Com a aprovação deste enunciado, contribuiu-se muito para a interpretação do que seja o “abandono do lar”. Os outros requisitos para a concessão da usucapião especial familiar são de fácil compreensão e averiguação, no entanto o termo “abandono do lar” até então deixava dúvidas do que especificamente seria.



    Deste modo, com o enunciado, tem-se uma interpretação mais aproximada do que o legislador quis se referir ao termo utilizado.



    O termo ‘abandono do lar’ faz ressurgir a ideia do que fato era o abandono familiar. Não se trata exclusivamente de abandono físico do lar, mas do abandono familiar com as obrigações e deveres que eram atribuídas ao cônjuge ou ao pai/ mãe da família. Outrossim, tem a ver com a falta de assistência material e afetiva para os familiares que ficaram naquele lar.



    Ao abandono do lar traz-se a necessidade de ser também um abandono voluntário da posse do imóvel atrelado ao abandono da tutela familiar. Em outras palavras, trata-se daquele que foi expulso de casa e opta por abandonar os que ali ficaram, um total desamparo daquele que deveria prover, inclusive quanto as obrigações advindas daquele imóvel.



    Ocorre que nos Autos não foi comprovado que o Apelado abandonou o lar. Das provas acostadas aos Autos nota-se que o final do relacionamento entre a Apelante e o Apelado foi muito conturbado, e que a saída do Apelado do imóvel onde residiam, não foi de forma voluntária. 



    (...)



    Como já foi aqui explicitado, é necessário para que se configure abandono de lar que o ex-cônjuge ou ex-companheiro se retire de casa de maneira voluntária, o que não ocorreu no caso dos Autos.



     Não obstante, observa-se que embora a Apelante esteja amparada pela Súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal, em que autoriza que seja feito o pedido de usucapião em sede de defesa, este Tribunal tem entendido que não se pode declarar a propriedade do imóvel em razão da prescrição aquisitiva porque tal provimento depende do ajuizamento da ação própria de usucapião ou, ao menos, de reconvenção, por representar pretensão autônoma e possuir procedimento próprio. Senão, veja-se o julgado da colenda 11ª (Décima Primeira) Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, em que pese as argumentações deduzidas pela Apelante, observa-se que acerca das pretensões recursais, então, deduzidas, não se tem como conceder tutela jurisdicional, impondo-se, assim, a manutenção da respeitável decisão judicial, aqui, objurgada." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente